Tribunal: TJPA
Processo: 0806295-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806295-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0
806295
-
29
.201
8
.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Marabá

Agravante:
Adriano Araújo dos Santos
(Adv. Marcos Gama – OAB/PA – 25.745)

Agravada:
Carmelina de Nazaré Monteiro Costa – Prefeita Municipal de Irituia

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVANTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação;

II –
No caso dos autos
, no
Concurso Público nº 001/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Irituia,
o agravante
obteve a 38
º (trigésima oitava) colocação
para o cargo
no qual conseguiu aprovação,
Vigia – Zona Urbana
, sendo que o edital do certame previa o número de 38 (trinta e oito) vagas a serem preenchidas, sendo
5% (cinco por cento) dessas vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PcD), ou seja, 02(duas) vagas
;

III – O agravante arguiu que 05(cinco) candidatos aprovados, no cargo de
Vigia – Zona Urbana,
em colocações superiores
à sua
desistiram de tomar posse, entretanto, a documentação acostada aos autos é insuficiente para demonstrar a veracidade da alegação do recorrente;

IV - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dez
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran
.
.

Belém,

10
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Adriano Araújo dos Santos
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos do
Mandado de Segurança
(nº
0800057-22.2018.8.14.0023
)

impetrado em face de ato de

Carmelina de Nazaré Monteiro Costa – Prefeita Municipal de Irituia.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Para concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, é indispensável os dois pressupostos que devem ser demonstrados pelo impetrante, quais sejam o fundado receio de dano irreparável, e a existência de direito líquido e certo, sendo, portanto, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
conforme preceitua o art. 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/09, de modo que a

demonstração deve ser mediante prova pré-constituída.

O deferimento da liminar do “
mandamus
” deve estar condicionado a inconveniência de se aguardar o deslinde do feito, conjugado com o direito líquido e certo do impetrante.

Compulsando os autos, após analisar os argumentos expendidos na peça inicial e documentos anexos, não ficou caracterizada a verossimilhança das alegações do impetrante, isso porque inexiste nos autos prova inequívoca da desistência dos candidatos nomeados ou de que não preencheriam os requisitos previstos no Edital n. 001/2017, estando o pleito do impetrante lastreado em meras conjecturas, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, já que inexiste a comprovação de vagas a serem ocupadas pelos candidatos remanescentes, que, ademais, restaram aprovados em cadastro de reserva, pelo que INDEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 842297 – Pág. 1/6)
, narrou o patrono do ora agravante se inscreveu e foi aprovado no Concurso Público nº 001/2017, promovido pelo Município de Irituia, para o cargo de Vigia – Zona Urbana, obtendo, ao final do certame, a 38ª (trigésima e oitava) colocação.

Salientou que o edital do mencionado certame previa 38(trinta e oito) vagas para ingresso imediato no cargo no qual o agravado foi aprovado,
das quais 5% (cinco por cento) das vagas seriam destinadas à Pessoas com Deficiência (PcD)
.

Ressaltou que 05(cinco) candidatos aprovados em colocações superiores ao agravante desistiram de tomar posse, fato que coloca o recorrente no número de vagas previstas no edital do concurso.

Asseverou que após a impetração do mandado de segurança no Juízo de 1º grau, a autoridade monocrática proferiu a decisão ora agravada.

Aduziu, em síntese, que o agravante possui o direito líquido e certo de ser nomeado para o cargo no qual obteve aprovação no concurso público realizado pelo Município de Irituia, tendo em vista a desistência dos candidatos aprovados em colocações superiores.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a convocação do agravante para que apresente a documentação necessária para sua posse no cargo no qual obteve aprovação.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 866437 -, Pág. 1/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão de Num. 1325136 – Núm. 1, exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de Num. 1505565 – Pág. 1/8, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, indeferiu o pedido de liminar, que tinha por objetivo a convocação e nomeação do recorrente no cargo em que foi aprovado no Concurso Público nº 001/2017, realizado pelo Município de Irituia.

Ressalto, inicialmente, que a via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Outrossim, a
violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental,
exigindo-se, portanto, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso dos autos, o Juízo Monocrático, na decisão agravada, ressaltou que
os documentos anexados ao processo pelo
agravante
seriam insuficientes para demonstrar a desistência dos 05(cinco) candidatos aprovados em colocações superiores ao recorrente, motivo pelo qual, não poderia conceder a liminar pleiteada pelo agravante.

Compulsando a documentação acostada aos autos no
mandamus
impetrado perante a autoridade de 1º grau, constatei que, efetivamente, inexistem provas conclusivas de que ocorreu a supramencionada desistência dos candidatos aprovados em colocações superiores à do agravante, ou seja, o recorrente

não
comprov
ou
de plano o direito líquido e certo que entende possuir
.

Outrossim, o agravante não
demonstr
ou
a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do
seu
direito através das provas pré-constituídas
, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis
(AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis.
(RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017)”

Ademais, é importante ressaltar, ainda, que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de um Concurso Público passa
a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
10
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020